Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-72.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência, com arbitramento de aluguel ao requerido no valor de R$ 600,00 e a condenação de todos os herdeiros ao rateio do IPTU e das despesas condominiais. Insurgência dos autores.

JULGAMENTO ULTRA PETITA. Arguida pelos recorrentes. Não ocorrência. Princípio da adstrição observado. Necessidade de análise abrangente da peça processual,

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência, com arbitramento de aluguel ao requerido no valor de R$ 600,00 e a condenação de todos os herdeiros ao rateio do IPTU e das despesas condominiais. Insurgência dos autores.

JULGAMENTO ULTRA PETITA. Arguida pelos recorrentes. Não ocorrência. Princípio da adstrição observado. Necessidade de análise abrangente da peça processual, não se limitando somente ao pedido final. Preliminar rejeitada.

INOVAÇÃO RECURSAL. Arguida em contrarrazões. A fixação de índice de reajuste é decorrência lógica do próprio arbitramento de aluguel. A correção monetária é a mera atualização da moeda. Pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o do CPC. Preliminar rejeitada.

MÉRITO. Fixação do índice de reajuste no valor do aluguel pelo IGP-M e afastamento do pagamento das despesas próprias do imóvel. Acolhimento. Não seria razoável que o valor de aluguel não sofresse nenhuma correção com o passar dos anos. O termo inicial deverá ser contado a partir da citação. As despesas com IPTU e condomínio são inerentes à própria fruição exclusiva do bem pelo requerido, devendo por ele ser suportadas. Jurisprudência. Sentença alterada.

RECURSO PROVIDO